Tribunal: TJBA
Processo: 8083651-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083651-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI

APELADO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro material. Alegações de omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Parcial acolhimento.

I –
Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão e contradição, sustentando: (i) divergência no valor arbitrado a título de danos morais, constando no voto R$ 8.000,00 (oito mil reais), quando a sentença fixara R$ 6.000,00 (seis mil reais); (ii) ausência de manifestação acerca da aplicação da Súmula 381 do STJ; (iii) omissão quanto à análise do nexo causal entre a conduta do banco e o dano moral; e (iv) necessidade de redução da verba honorária.

II –

Questão em discussão

i) Saber se há erro material no valor da indenização por danos morais fixado no voto, divergente daquele estipulado na sentença.
ii) Saber se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 381 do STJ. iii) Saber se houve omissão na análise do nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano moral.
iv) Saber se houve omissão na análise do pedido de redução da verba honorária.

III –

Razões de decidir

2.

Constatou-se a ocorrência de erro material no voto embargado, ao indicar R$ 8.000,00 como valor da indenização por danos morais, quando a sentença fixara R$ 6.000,00.

3. Inexiste omissão quanto à aplicação da Súmula 381 do STJ, por não se tratar de ação revisional de cláusulas contratuais, mas de declaração de inexistência de débito.

4. O nexo causal foi expressamente analisado no acórdão, que reconheceu a falha na prestação do serviço e a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, hipótese em que o dano moral é presumido (STJ, AgInt no AREsp 1237491/SP).

5. A verba honorária foi fixada em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, não havendo razão para alteração.

6. A mera pretensão de rediscutir fundamentos não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV –

Dispositivo

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material quanto ao valor dos danos morais, que permanece em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos da sentença.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III; art. 85, §2º.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 1237491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.05.2018; STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.05.2019; TJDFT, Acórdão n. 939704, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator
.